Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0738848-97.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: SILVIA SOUSA FERREIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que julgou extinto o incidente de uniformização de jurisprudência. A decisão recorrida possui o seguinte teor: “Cuida-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobrestado na forma do art. 98 do Regimento Interno das Turmas Recursais, ao considerar o processamento da UNJ n. 0744993-72.2020.8.07.0016 com questão idêntica de direito material (ID 34383154). Houve o julgamento do incidente representativo da controvérsia, que resultou na edição da Súmula 36: “A vantagem 'auxílio-transporte' do artigo 107, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011 não compõe a base do cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia.” Em face do julgamento, o presente incidente perdeu o objeto. JULGO EXTINTO o incidente. Publique-se.” Em suas razões (ID 40157459), o Distrito Federal alega que a decisão foi omissa, uma vez que o recurso inominado por ele interposto “abrange discussão mais ampla (GAB, GMOV, GTIT, GCET, Auxílio Transporte e Auxílio-Alimentação), conforme se observa da petição recursal (ID 25658130 - ID origem 90245096)”. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia ter se pronunciado de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material. O pedido do embargante deve ser baseado nos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição e erro material. O referido recurso não se destina ao reexame da matéria analisada no julgado e, sim, a sanar os vícios apontados. O presente recurso não merece provimento, diante na inexistência de qualquer dos vícios apontados. O art. 98 do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução 20, de dezembro de 2021, dispõe: “Quando houver multiplicidade de pedidos de uniformização admitidos e com fundamento em questão idêntica de direito material, a presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência selecionará um ou mais pedidos como representativos da controvérsia, e os demais ficarão sobrestados”. Por sua vez, o art. 103 do referido regimento estabelece que, julgado o mérito do pedido de uniformização de jurisprudência, os processos sobrestados retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada e os pedidos de uniformização sobrestados na forma do art. 96 do Regimento serão considerados prejudicados. Na hipótese, o embargante alega que houve omissão da decisão que julgou extinto o presente incidente de uniformização de jurisprudência, ao considerar que o recurso inominado por ele interposto “abrange discussão mais ampla (GAB, GMOV, GTIT, GCET, Auxílio Transporte e Auxílio-Alimentação), conforme se observa da petição recursal (ID 25658130 - ID origem 90245096)”. Em que pese a argumentação do embargante, a divergência suscitada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal versa, tão somente, acerca da integração do auxílio transporte na base de cálculo da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia (ID 32929414). A propósito, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT que, em 18.02.2022, suscitou o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência, nos seguintes termos: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-SERVIDOR EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. 1 - Conversão da licença-servidor em pecúnia. Inclusão do auxílio transporte na base de cálculo. Incidente que se suscita para definir se, ante o que dispõe o art. 107, II, da Lei Complementar 840/2011, o auxílio transporte integra a base de cálculo da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, prevista no art. 142 da referida Lei Complementar. 2 - Divergência de entendimento. Reconhecida a divergência de entendimento entre a 3a. Turma (Acórdão1380835, 07317242920218070016, Terceira Turma Recursal Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO DJE: 08/11/2021) e a 1a. Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado 07168686020218070016 (Acórdão 1361024, Primeira Turma Recursal Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE: 14/10/2021) a respeito da matéria. 4 - Divergências reconhecida para fins de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, na forma do art. 94 do Regimento Interno das turmas Recursais (Resolução n. 20/2021, do TJDFT). (Acórdão 1400547, 07449937220208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” – grifou-se O incidente de Uniformização de Jurisprudência foi admitido. Após foi determinado o sobrestamento do presente incidente de uniformização, por já ter sido admitido, à época, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0744993-72.2020.8.07.0016, cujo fundamento se baseava em idêntica questão de direito material, nos termos do art. artigo 96, inciso III, Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 34383154). Ao considerar que houve o julgamento do incidente representativo da controvérsia, que resultou na edição da Súmula 36: “A vantagem 'auxílio-transporte' do artigo 107, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011 não compõe a base do cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia.”, o presente incidente perdeu o objeto e deve ser extinto para que o processo sobrestado retome o curso de julgamento (art. 103, do RITRJE). Assim, não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, o recurso deve ser rejeitado. CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente